Tribunal: TJES
Processo: 0016948-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016948-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO CESAR MEIRA VAGNER e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. INAPLICABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os recorrentes pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal) às penas de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa. Dois recorrentes foram condenados a 3 anos de reclusão, enquanto o terceiro foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão. Os apelantes, sócios e colaboradores de uma empresa de comércio de peças automotivas, foram acusados de negociar e transportar peças furtadas provenientes de uma retroescavadeira, conscientes da origem ilícita do material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:
(i) definir se há ausência de provas suficientes para a condenação dos recorrentes, justificando pedido de absolvição;
(ii) determinar se é cabível a desclassificação para receptação culposa;
(iii) estabelecer se a conduta perpetrada permite a desclassificação para receptação simples;
(iv) avaliar a possibilidade de afastamento da agravante de reincidência;
(v) analisar o pedido de fixação de regime inicial aberto;
(vi) examinar o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(vii) confirmar ou reformar a sentença condenatória quanto à configuração do dolo e à tipificação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Avaliação das peças furtadas.

4. A autoria dos recorrentes está evidenciada nos depoimentos das testemunhas, incluindo o empresário para quem as peças foram oferecidas, bem como o real proprietário. Ambos relataram a tentativa de venda e os comportamentos dos acusados, bem como o depoimento do policial responsável pelas investigações.

5. Os elementos probatórios demonstram que os apelantes estavam conscientes da origem ilícita das peças, considerando o valor ínfimo da negociação em relação ao preço de mercado, a natureza específica e rara das peças, e as circunstâncias da oferta, o que caracteriza o dolo necessário à tipificação do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP).

6. Não há elementos nos autos que sustentem a alegação de desconhecimento da origem ilícita das peças ou que justifiquem a desclassificação para receptação culposa ou simples.

7. A agravante de reincidência encontra respaldo nas condenações definitivas mencionadas na sentença, devidamente documentadas nos autos, afastando a alegação de ilegalidade.

8. A manutenção da pena inviabiliza os pedidos de alteração do regime inicial para aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a gravidade do delito e os antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por receptação qualificada exige a comprovação do dolo, que pode ser inferido das circunstâncias fáticas, como o preço discrepante e a natureza específica dos bens.

2. A agravante de reincidência aplica-se com base em condenações definitivas expressamente mencionadas e documentadas nos autos.

3. A desclassificação do crime de receptação qualificada para suas modalidades culposa ou simples pressupõe a demonstração cabal da ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, §1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0005103-25.2015.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 01/03/2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALBERTO PINTO, SILVIO CESAR MEIRA VAGNER e YAGO VAGNER
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 122/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incurso nas iras do artigo 180,

§1º, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, para os recorrentes Silvio e Yago, e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o recorrente Alberto, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa do recorrente Yago ofereceu razões recursais às fls. 131/133, nas quais requer (1) a absolvição sob a alegação da ausência de provas.

A defesa do recorrente Alberto ofereceu razões recursais às fls. 156/158, nas quais requer (2) a desclassificação para o crime de receptação culposa.

A defesa do recorrente Silvio ofereceu razões recursais que constam do ID 10037637, nas quais requer (3) a absolvição sob a alegação da ausência de provas. Em caráter subsidiário, requer (4) a desclassificação para a modalidade simples do crime de receptação, (5) o afastamento da agravante da reincidência, (6) a fixação de regime inicial aberto e (7) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10535028, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 10940879, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALBERTO PINTO, SILVIO CESAR MEIRA VAGNER e YAGO VAGNER
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 122/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incurso nas iras do artigo 180,

§1º, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, para os recorrentes Silvio e Yago, e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o recorrente Alberto, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa do recorrente Yago ofereceu razões recursais às fls. 131/133, nas quais requer (1) a absolvição sob a alegação da ausência de provas.

A defesa do recorrente Alberto ofereceu razões recursais às fls. 156/158, nas quais requer (2) a desclassificação para o crime de receptação culposa.

A defesa do recorrente Silvio ofereceu razões recursais que constam do ID 10037637, nas quais requer (3) a absolvição sob a alegação da ausência de provas. Em caráter subsidiário, requer (4) a desclassificação para a modalidade simples do crime de receptação, (5) o afastamento da agravante da reincidência, (6) a fixação de regime inicial aberto e (7) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta dos autos que os recorrentes teriam negociado peças automotivas que sabiam ser produto de crime, no exercício de suas atividades profissionais.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] entre os dias 08/05/2019 a 12/05/2019, na Serra do Limoeiro, município de Itarana/ES, terceiras pessoas ainda não identificadas subtraíram 01 (uma) Bomba Hidráulica com acoplamento, 01 (um) Comando Hidráulico, 01 (uma) Controladora de Motor, além de 01 (uma) mangueira e 01 (uma) bateria, do interior da carroceria do Caminhão de propriedade da empresa CONSTRUTORA MATTEDI LTDA quando este encontrava estacionado na descida da Serra que liga Santa Tereza a Fundão.

Consta dos autos que, durante as investigações, apurou-se que posteriormente ao furto, os DENUNCIADOS ALBERTO e SÍLVIO, que são donos da empresa MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ 20.042.678/0001-44, onde exercem atividade comercial, após receberem as peças furtadas de um elemento que apenas identificaram pela alcunha de "ALEMAO", avaliadas segundo o auto de avaliação de fls. 13 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), as ofertaram e venderam pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a pessoa de JOSEVAN MÁRCIO FOLHA LOPES, proprietário da empresa GB HIDRAULICAS, alegando que haviam recebido este material de uma pessoa do interior como pagamento de uma dívida.

Concretizada a venda por ALBERTO e SÍLVIO, coube ao DENUNCIADO YAGO fazer o transporte dos produtos furtados acima relacionados ao comprador no endereço previamente combinado por seus comparsas na negociação.

Após receber as peças em sua empresa, JOSEVAN alertado por um conhecido de nome "MARCELO" que as peças por ele adquiridas eram muito similares as furtadas da CONSTRUTORA MATTEDI, entrou em contato com o representante da CONSTRUTORA MATTEDI, o Senhor Otávio, ocasião em que constatou que realmente se tratavam de peças furtadas.

Por sua vez, os TRÊS DENUNCIADOS ao tomarem conhecimento que o esquema deles seria descoberto por JOSEVAN e OTÁVIO, no dia 15/07/2019, se deslocaram juntos a empresa de JOSEVAN, onde chegando, colocaram as peças furtadas que haviam vendido na carroceria do veículo S10, placas EDK 7677, que ALBERTO, vulgo "Betinho" havia pego para concertar em sua oficina com o seu proprietário, o senhor JANAILTON PEREIRA SAMPAIO, saíram do local no sentido de vitória/Es, SILVIO e YAGO em um corsa vermelho de propriedade do segundo e ALBERTO na S10 já mencionada.

Ocorre que, Agentes da Policia Civil responsáveis pela investigação do furto das peças da empresa CONSTRUTORA MATTEDI, sabendo que os DENUNCIADOS haviam pego as peças furtadas na empresa de JOSEVAN, e, ALBERTO saído com as mesmas em uma caminhonete S10 no sentido da cidade de Vitória/ES, ao localizarem o veículo e perceberem que apenas ALBERTO estava em seu interior, decidiram abordá-lo nas proximidades do Posto de Gasolina Estrela do Sul, localizado no Bairro Jardim Limoeiro, neste município de Serra/ES, porém, "Betinho" percebendo a presença dos Policiais, abandonou a S10 com as peças na carroceria e empreendeu fuga, estando até a presente data em local incerto e não sabido. [...]”.

Após detida análise, verifico que não merecem prosperar as teses absolutórias invocadas pelas defesas dos recorrentes Yago e Silvio.

A
materialidade
do crime de receptação qualificada está evidenciada pelo o Boletim Unificado que consta das fls. 5/6 e 7/8, pelo Auto de Apreensão de fls. 9/12, bem como pelo Auto de Avaliação de fl. 13.

A
autoria
foi negada por ocasião do interrogatório judicial dos recorrentes Silvio (fls. 126) e Yago (fls. 128). No citado ato, o primeiro afirmou que apenas prestava serviços, esporadicamente, para Alberto, que havia pedido a ele que o ajudasse a levar referidas peças para Vitória, sendo que não sabia que o material era proveniente de furto. Yago, por sua vez, afirmou que estava no momento dos fatos a pedido de seu tio, Silvio, para ajudá-lo.

No entanto, consoante descrito na denúncia, os três recorrentes teriam chegado no estabelecimento comercial pertencente a Josevan Marcio Lopes, oferecendo as peças a ele com perceptível insistência. Desconfiado, Josevan teria diligenciado e descoberto que as referidas peças eram de propriedade da Construtora Mattedi, de propriedade de Otávio Rizzi Mattedi.

Tanto Josevan Marcio Lopes, quanto Otávio Rizzi Mattedi, foram ouvidos, na fase judicial, como testemunhas de acusação, e corroboraram o relato contido na inicial acusatória.

Transcrevo:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não conhecia os três indivíduos, mas “Betinho” foi cliente do depoente; que
em 2019 Betinho apareceu no carro Stilo com mais dois indivíduos e com umas peças oferecendo; que os indivíduos estavam eufóricos, diferente, querendo deixar o material de qualquer jeito, mesmo o depoente dizendo que não queria; que deixaram lá e pediram para o depoente avaliar; que ficou sabendo que uma máquina da Mattedi tinha caído e e quebrado e tinha sido saqueada; que entrou em contato com o proprietário da empresa e ele confirmou que as peças eram da máquina dele;
que não chegaram a negociar valor pois não tinha interesse em ficar com o produto; que esse equipamento tem pouco no mercado e por isso foi fácil achar o dono; que ficou sabendo pela Mattedi que a máquina tombou e no dia seguinte já amanheceu sem algumas peças; que Betinho disse que tinha recebido em dívidas as peças (...)” (sic). (Depoimento judicial prestado pela testemunha Josevan Marcio Lopes, fls. 56).

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE AS peças era da máquina da empresa do depoente; que os denunciados estavam tentando negociar as peças em uma loja na Serra; que quando foi furtada as peças o depoente avisou algumas empresas da Grande Vitória sobre quais peças eram e como são peças difíceis de dar defeito e são peças encomendadas e não são encontradas em estoque e por isso são identificadas mais fáceis e também porque possuem número de série e pediu que se chegasse peças semelhantes as furtadas e para avisar; que uma pessoa de uma loja ligou dizendo que os indivíduos tinham deixado umas peças lá e queria ver quanto custava e disse que tinha que ficar um dia para dar o valor e ele ligou para o depoente; que o depoente entrou em contato com a polícia civil avisando; que os indivíduos estavam vendendo as peças e bem abaixo do valor de mercado,
mas não se recorda do valor; que
os indivíduos desconfiaram da presença da polícia no dia que foram buscar as peças e saíram correndo,
mas os indivíduos pararam em um posto de combustível e abandonaram o carro e saíram correndo; que a polícia foi até o endereço que constava do proprietário do carro e foram até Nova Almeida e encontraram os indivíduos a partir daí; que depois foi chamado para buscar as peças na polícia civil; que os indivíduos saíram da Serra para ir furtar em ltarana e deram duas viagens e pararam quando o depoente colocou um vigilante (...)” (sic). (Depoimento judicial prestado pela testemunha Otávio Rizzi Mattedi, fls. 58).

O Policial Civil Giancarlo Merces Rizzi, que participou das investigações, também foi ouvido como testemunha de acusação, corroborando a versão acusatória:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE é policial civil; que a vítima entrou em contato e explicou que sua retroescavadeira sofreu um acidente e caiu em um local e até fazer o concerto, ele percebeu que as peças da máquina estavam sendo subtraídas durante a noite e colocou uma pessoa para vigiar; que a vítima fez uma divulgação dos componentes que tinha sido subtraído com fotos e modelo em grupo de rede social;
que um comerciante, Josevan, de Jardim Limoeiro recebeu em sua loja algumas pessoas que estavam oferecendo a venda produtos similares ao que tinha sido divulgado como subtraído e fez contato com a vítima; que cada peça tem uma marcação de fábrica e nas fotos a vítima mostrou; que um representante da fábrica olhou as peças, as notas fiscais fornecidas pela vítima e com os dados constantes tantos nas peças como nas notas, confirmou que se tratava das mesmas peças subtraídos
; que participou dessa diligencia; que
os indivíduos estavam indo na loja de Jardim Limoeiro tentando vender as peças e quando eles voltaram e desconfiaram que tinha policia, eles deram meia volta e pararam no posto de gasolina próximo e fugiram e a S10 ficou parada no posto com as peças subtraídas; que as peças eram da empresa Matedi, conforme nota fiscal; que depois foram identificados os três indivíduos,
inclusive o dono da S10 que disse que deixou a camionete para consertar em uma oficina; que eles disseram que compararam as peças de uma pessoa e não sabiam que eram roubadas; que os denunciados não deram justificativa da diferença do preço oferecido abaixo de mercado; que as peças valiam em torno de R$ 100.000,00 e acha que estavam sendo vendidas por R$9.000,00 (...)”. (sic)

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, conclui-se que os depoimentos citados, além de outros produzidos durante a instrução, confirmam que os recorrentes ofereceram à venda peças com restrição de furto/roubo, que haviam sido furtadas de uma retroescavadeira pertencente à empresa Construtora Mattedi, de modo que suas condutas se amoldam ao tipo penal previsto no §1º, do art. 180, do CP, já que ficou confirmado pelos depoimentos que os recorrentes Silvio e Yago estavam prestando serviços para a atividade profissional do recorrente Alberto.

Acerca da presença do dolo, o d. Promotor de Justiça, subscritor das contrarrazões, destacou quem “
não se revela crível a versão apresentada de que não soubessem da procedência dos produtos, uma vez que as peças, conforme narrado, apresentam características específicas, vez que, são peças encomendadas e que não são encontradas em estoque e são raras no mercado. Assim, nota-se, evidente, o dolo dos Recorrentes, vez que, diante das peculiaridades das peças e a forma como chegou até os Apelantes, enfraquece, demasiadamente, a versão apresentada, no sentido que não conhecia a origem ilícita dos bens
”.

A versão apresentada pelos recorrentes, de que teriam recebido as peças como pagamento do valor de uma dívida, não encontra arrimo em nenhuma prova produzida durante a instrução.

Pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação qualificada, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade simples ou culposa, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os recorrentes desconheciam a origem ilícita das peças que tentaram negociar, sendo certo que estavam no exercício de atividade comercial.

Em julgamento de caso semelhante, este Colegiado decidiu:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003. CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Incabível a desclassificação para o crime de receptação simples, eis que o caderno processual revela de forma inconteste que o apelante negociava veículos. 2. Considerando a apreensão de munições na residência do acusado, deve o mesmo ser condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Recurso defensivo improvido. Recurso Ministerial provido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005103-25.2015.8.08.0014; REL.DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 01/Mar/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Na sequência, a defesa do recorrente Silvio postula pela redução de pena decorrente do afastamento da agravante da reincidência, alegando que “
a ausência de menção específica ao processo que teria transitado em julgado impede a verificação da legalidade da reincidência
”.

Todavia, infere-se da sentença recorrida menção expressa à duas condenações transitadas em julgado, em desfavor do citado recorrente, sendo elas representadas pelas guias de execução de n.º 0011396842007 e n.º 0003940832005, constando tal previsão na fl. 124.

Por fim, diante da manutenção da pena do recorrente Silvio, entendo estarem prejudicados os pedidos relativos à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.